Tribunal: TJDFT
Processo: 0726877-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726877-18.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EVERTON CAETANO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, na qual o autor requereu o reconhecimento de seu direito ao pagamento do adicional de três décimos sobre o valor de seus proventos, enquanto exerceu a função de militar designado para o serviço ativo, bem como o direito à conversão em pecúnia das férias a que teve direito no mesmo período e que não foi usufruída, cujos pedidos foram julgados procedentes. 2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. Preliminar de suspensão. O Distrito Federal arguiu a necessidade de suspensão do feito em razão de possível admissão de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, suscitado nos autos no do processo 0706845-89.2020. Verifica-se que o incidente não foi instaurado e, ainda que o tivesse, deveria haver determinação para tal. Preliminar rejeitada. 4. O militar da reserva remunerada reincluído no serviço ativo é aquele que retorna da inatividade para a ativa e, dessa forma, enquadra-se no art. 3o, II, "a", da Lei n.o 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei n.o 12.086/09, razão pela qual faz jus ao adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo, na forma do § 3o do art. 114, in verbis: "Art. 114. Ficam os Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal autorizados a designar policiais militares e bombeiros militares da reserva remunerada, referidos na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, e na alínea c do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, respectivamente, até o limite fixado em ato do Governador do Distrito Federal, para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por tempo não superior a cinco anos, prorrogável por igual período, iniciando-se no primeiro dia do mês. (...) §3o: O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo. 5. Conforme se observa da lei, o caput do art. 114 da Lei 12.086/09, ao especificar os militares da reserva que podem ser designados e que irão fazer jus ao adicional previsto, fez menção expressa ao art. 3o, § 1o, II, "a" do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei 7.289/84), ou seja, àqueles policiais da reserva remunerada sujeitos à designação de serviço na ativa, sendo essa a situação do recorrido quando da convocação para retorno à atividade. 6. Outro não é o entendimento das Turmas Recursais e das Turmas Cíveis do TJDFT no sentido de que militares inativos da reserva remunerada, sujeitos à prestação de serviço na ativa, são abarcados pelo artigo 114, §3o, da Lei no 12.086/2009, sendo-lhes devida a gratificação de adicional mensal de três décimos sobre os proventos. Nesse sentido: Acórdão 1237440, 07466317720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Partes: Jurandir Moreira Ataides versus Distrito Federal; Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relatora: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396. Partes: José Lima dos Santos versus Distrito Federal. 7. Irreparável, pois, a sentença recorrida que reconheceu o direito do requerente ao adicional pelo tempo em que esteve designado para o serviço ativo. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido à base de 10% do valor da condenação (Lei no 9. 099/95, Art. 55). 10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95. (Acórdão 1343241, 07268771820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/09. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é omisso por não ter abordado a aplicabilidade da Súmula Vinculante n. 37 ao caso. Argumenta que a questão é essencial à solução da lide e afirma não ser possível a concessão de vantagens remuneratórias a servidor sem previsão legal. 3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95. 4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao direito do autor ao pagamento do adicional de três décimos sobre o valor de seus proventos, o item 5 do acórdão foi claro ao dispor que: "o caput do art. 114 da Lei 12.086/09, ao especificar os militares da reserva que podem ser designados e que irão fazer jus ao adicional previsto, fez menção expressa ao art. 3o, § 1o, II, "a" do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei 7.289/84), ou seja, àqueles policiais da reserva remunerada sujeitos à designação de serviço na ativa, sendo essa a situação do recorrido quando da convocação para retorno à atividade". 5. Ainda nesse sentido, o item 6 do acórdão corrobora tal entendimento a partir da jurisprudência de Turma Recursal: "Outro não é o entendimento das Turmas Recursais e das Turmas Cíveis do TJDFT no sentido de que militares inativos da reserva remunerada, sujeitos à prestação de serviço na ativa, são abarcados pelo artigo 114, §3o, da Lei no 12.086/2009, sendo-lhes devida a gratificação de adicional mensal de três décimos sobre os proventos. Nesse sentido: Acórdão 1237440, 07466317720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Partes: Jurandir Moreira Ataides versus Distrito Federal; Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relatora: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396. Partes: José Lima dos Santos versus Distrito Federal". 6. Portanto, o julgado abordou a questão colocada pelas partes, expondo, de forma clara, completa e coerente, as razões que levaram ao não provimento do recurso do réu, não havendo, assim, qualquer omissão a ser sanada. 7. Ademais, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso. 8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 9. Embargos conhecido e rejeitados. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1356905, 07268771820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação ao art. 37, X, da CF/88. A pretensão do autor, policial militar da reserva do Distrito Federal, refere-se ao pagamento do percentual de 0,3 (três décimos), previsto no art. 114 da Lei n. 12.086/2009 e férias proporcionais. Verifica-se que o colegiado reconheceu o direito do requerente ao adicional pelo tempo em que esteve designado para o serviço ativo. Consoante itens 4 e 5 do acórdão impugnado, “o militar da reserva remunerada reincluído no serviço ativo é aquele que retorna da inatividade para a ativa e, dessa forma, enquadra-se no art. 3o, II, “a”, da Lei n.o 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei n.o 12.086/09, razão pela qual faz jus ao adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo, na forma do § 3o do art. 114”. Ressaltou-se que “o caput do art. 114 da Lei 12.086/09, ao especificar os militares da reserva que podem ser designados e que irão fazer jus ao adicional previsto, fez menção expressa ao art. 3o, § 1o, II, “a” do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei 7.289/84), ou seja, àqueles policiais da reserva remunerada sujeitos à designação de serviço na ativa, sendo essa a situação do recorrido quando da convocação para retorno à atividade”. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada no apelo extremo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF